Tribunal: TJSP
Processo: 2223276-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento de sentença instaurado, sem pagamento voluntário – Acordo firmado após o início dos atos executórios – Custas finais a cargo dos executados – Expressa previsão na avença, que se coaduna com a regra legal (CPC, art. 90, §2o) – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.